Tribunal: TJBA
Processo: 8025050-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025050-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: JOAO SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
GIZELE AGUIAR DE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDE ELÉTRICA INSTALADA SOBRE PROPRIEDADE RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA RETIRADA DA REDE, SOB PENA DE MULTA. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO APENAS PARA DILATAR O PRAZO DE CUMPRIMENTO, MANTENDO A OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO INTEGRAL E TEMPESTIVO DA ORDEM JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA AFETA À FISCALIZAÇÃO E AO CONTROLE DO CUMPRIMENTO DA TUTELA NO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1 – Embargos de Declaração opostos pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra acórdão que, ao julgar Agravo de Instrumento, deu-lhe provimento parcial apenas para dilatar o prazo de cumprimento da obrigação de fazer, mantendo a tutela de urgência que determinou a retirada/relocação da rede elétrica instalada sobre a propriedade do autor e julgando prejudicado o agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à alegação de que a obrigação imposta teria sido integral e tempestivamente cumprida, com pedido de declaração expressa do adimplemento pelo acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – O acórdão embargado apreciou a legalidade e a razoabilidade da tutela de urgência, bem como a adequação do prazo fixado na origem para o cumprimento da obrigação de fazer, promovendo apenas a sua dilação em razão das exigências técnicas do serviço.
4 – A declaração de cumprimento integral e tempestivo da ordem judicial não integra o objeto do julgamento do agravo de instrumento e demanda verificação própria no âmbito do cumprimento da tutela, providência afeta ao juízo de origem, competente para fiscalizar a execução e deliberar sobre eventual incidência de astreintes.
5 – Inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO
6 – Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figuram como Embargante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e, como Embargado, JOÃO SOUZA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões constantes do voto do Relator.